Tribunal: TCU
Processo: 016.953/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11451/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.953/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ângela Maria Gomes da Silva (XXX.050.858-XX); Filomena da Rocha Barboza Leite (XXX.650.878-XX); Izabel Jussara Leite Ciamponi (XXX.587.048-XX); Lia da Rocha Barboza Leite (XXX.940.388-XX); Mary Maciejewski (XXX.043.008-XX); Rosa Luíza Carlos Monteiro (XXX.771.873-XX); Roseli Fátima de Oliveira (XXX.137.538-XX); Silmara Ávila da Rocha (XXX.537.538-XX); Sirlene Ávila da Rocha (XXX.245.688-XX); Telma Aparecida de Oliveira (XXX.312.028-XX); Vera Letícia Barboza Leite dos Reis (XXX.443.768-XX); Vitalina de Lourdes Barboza Leite Souza (XXX.290.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.